Tribunal: TJBA
Processo: 8070290-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070290-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL FEGARO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Advogado(s)
:
EDGAR DE NICOLA BECHARA

AGRAVADO: PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES.

CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. NECESSIDADE
DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8070290-49.2024.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como Agravante,

COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
,
e, como Agravado,
PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor

MM01